Tribunal: TJSP
Processo: 1500731-13.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. Sentença Condenatória. Tráfico de drogas entre Estados da Federação e em concurso de agentes (art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, c/c artigo 29, do Código Penal). Recursos defensivos.
Preliminares arguidas apenas pela defesa do acusado Gabriel. Pedido de Justiça Gratuita. Não conhecimento. Alegação de nulidade das provas, por ilicitude no meio

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. Sentença Condenatória. Tráfico de drogas entre Estados da Federação e em concurso de agentes (art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, c/c artigo 29, do Código Penal). Recursos defensivos.
Preliminares arguidas apenas pela defesa do acusado Gabriel. Pedido de Justiça Gratuita. Não conhecimento. Alegação de nulidade das provas, por ilicitude no meio de sua obtenção. Não acolhimento. Existência de fundadas suspeitas, nos moldes dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, a justificar a busca pessoal e veicular, efetuada por agentes federais rodoviários. Prova válida. Aventada nulidade da prova oral, pela inobservância do disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal. Desacolhimento. Inversão na ordem das perguntas que não maculou a finalidade do ato, além de ser questão atingida pela preclusão. Prejuízos concretos não demonstrados. Pas de nullité sans grief e incidência da redação do artigo 563 do Código de Processo Penal.
Mérito. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo laudo de exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimentos coesos e harmônicos dos policiais rodoviários federais que efetuaram as prisões em flagrante. Agentes de segurança pública que visualizaram os acusados na condução de veículo durante fiscalização de rotina e, ante inconteste comportamento suspeito, optaram pela realização de busca pessoal. Embrulho encontrado em poder de um dos réus, o qual exalava forte odor, dendro do qual foram localizadas porções da droga popularmente conhecida como "skunk", substância contendo tetrahidrocanabinnol (THC), com peso líquido aproximado de 2.985g (dois mil, novecentos e oitenta e cinco gramas), além de um "tijolo" de cocaína, com peso líquido de 1.001,4g (mil e um gramas e quatro decigramas). Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação. Requerimento da defesa do coacusado Gabriel de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e variedade de drogas, o transporte entre Estados da Federação e a confissão do corréu Gustavo, indicam, de forma segura, serem tais substâncias destinadas ao comércio espúrio. Édito condenatório mantido.
Individualização das penas. Dosimetria do réu Gabriel. Primeira fase. Maus antecedentes corretamente reconhecidos. Quantidade de drogas considerada para exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06. Segunda fase. Observada a reincidência específica do acusado. Terceira fase. Incidência da causa especial de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas. "Tráfico Privilegiado" afastado diante da reincidência. Regime fechado mantido. Incompatibilidade com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Dosimetria das penas do réu Gustavo. Primeira fase. Aumento em razão da quantidade excessiva de drogas apreendidas. Segunda fase. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Terceira Fase. Configuração da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06. Observância da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Modulação do patamar de diminuição devidamente justificado pela autoridade judiciária. Estabelecimento do regime fechado em sentença. Acusado primário. Pena aplicada entre 4 e 8 anos. Modificação para o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e concessão do sursis.
RECURSO DO COACUSADO GABRIEL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
APELO DO CORRÉU GUSTAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.